Tribunal: TJMT
Processo: 1015951-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015951-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 032.355.081-98 (PACIENTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE]
E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
EXCESSO DE PRAZO, NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES; JUS À TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO - PEDIDO DE LIBERDADE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL - SEGREGAÇÃO HÁ 1 (UM) ANO E 1 (UM) MÊS -

PLURALIDADE DE CRIMES - 37 (TRINTA E SETE) DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS SEPARADAMENTE - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - CITAÇÕES/INTIMAÇÕES POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS - ADITAMENTO DA DENÚNCIA E REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -
AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
- ENTENDIMENTO DO STJ

E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO - NEGATIVA DE
AUTORIA
- MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 - ORDEM PÚBLICA - ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIGADA À FACÇÃO “COMANDO VERMELHO”, RESPONSÁVEL PELO TRÁFICO DE DROGAS EM REGIÃO FRONTEIRIÇA, HOMICÍDIOS, ROUBOS E FURTOS - REITERAÇÃO DELITIVA - CONDENAÇÕES E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ -
PRISÃO PREVENTIVA - COMPATIBILIDADE COMO PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - MEDIDAS
CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO ESPECÍFICA - RISCO CONCRETO DE REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS

- STJ E TJMT -
TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR - APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL - IMPERTINÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONVENIÊNCIA - JUIZ DA CAUSA - ARESTOS DO STJ E TJMT
- IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E
ORDEM DENEGADA.

Se o
paciente encontra-se segregado há aproximadamente 1 (um) ano e 1 (um) mês, mas

a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas -,

do número de acusados - 37 (trinta e sete) denunciados; necessidade de expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
]; aditamento da denúncia; realização de estudo psicossocial; representação do paciente e dos corréus por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente, que alteraram o fluxo regular da instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. (STJ, AgRg no HC no 614172/RS; HC 590.992/DF)

A negativa de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG).

A
prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da
presunção
de
inocência
(CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

A
reiteração delitiva específica do paciente [condenação definitiva e ação penal em curso, ambas por tráfico de drogas] evidencia risco concreto de reprodução dos fatos criminosos

(STJ, HC 543897/BA).

A
“possibilidade de transferência do paciente, preso preventivamente em comarca diversa daquela na qual residem seus familiares, deve ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau, capaz de verificar se o deslocamento do preso causará transtornos à instrução e à marcha regular do processo”
(STJ, HC no 311917/MG).

A apreciação do pleito de transferência de unidade prisional pelo Tribunal afigura-se impertinente, visto que cabe ao Juízo singular a análise
“quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da administração penitenciária e com a segurança pública”
(TJMT, HC NU 1001551-83.2021.8.11.0000), sob pena de supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015951-05.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 610908), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de
organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas - art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
- (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) haveria excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente
“encontra -se segregado cautelarmente, desde o dia 20 de agosto do ano de 2020”,
sem
“data para a audiência de instrução”
(impetração em 1o.9.2021); 2) não teria envolvimento nos crimes; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) a segregação cautelar do paciente ofenderia o princípio da presunção de inocência; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) o paciente faria jus à
“transferência para presídio próximo a sua família”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, aplicadas medidas cautelares alternativas ou determinada
“a imediata transferência do paciente para a Comarca de Campo Novo do Parecis”
(fls. 4/25), com documentos (fls. 26/227).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 233/236).

O Juízo singular prestou informações (fls. 398/404).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização criminosa – prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, gravidade dos fatos imputados e necessidade de interrupção da atuação do grupo criminoso. Excesso de Prazo não configurado. Particularidades do processo (ações penais envolvendo 36 denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos réus e reflexos da pandemia do COVID-19). Descuido na atividade jurisdicional. Inexistência. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Pedido de transferência não submetido ao crivo do juízo singular. Supressão de instância. Parecer pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – fls. 407/413).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte fundamentação:

“[...] LUIZ MATHEUS estava vendendo entorpecentes em sua residência, conforme áudio 93 - PTT-20190214-WA0386 “tem uma situação da gordura aqui na casa do SPANKA po, já veio três corre aqui JAPA, entendeu, só de milhão, tem um mano que tem uma balança aqui, pode tirar 50 aqui, eu mando a filmagem pro ce aí, avisa por VÉIO aí, eu to soltando ele aqui, 50 grama”;

Áudio 88 - PTT-20190220-WA0195: “
eu fui lá no SPANCA recebe um rex lá, ele tava com 110
”;

Conforme flagranciado em 07/03/2019, juntamente com WELLINGTON FLAVIO MARTIS “PERÚ” e FERNANDO VALTER ZORATTI DE ARRUDA, por prática de tráfico, associação para o tráfico, corrupção de menor e outro (b.o. 2019.70346); Confirmação de vínculo através da imagem 90 extraída mediante perícia, no celular de VANESSA;

Necessário mencionar também que na operação PREFÁCIO que ainda está em andamento, foram coletadas provas que LUIZ MATHEUS, integra a facção estava praticando tráfico e associação; [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]
19. LUIZ MATHEUS SANTOS DE JESUS, vulgo “SPANCA”
”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 610908).

Na mesma data [
28.4.2020]
, autorizou a busca e apreensão domiciliar e a extração de dados dos aparelhos telefônicos dos investigados, dentre os quais o paciente (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 6.5.2020, deferiu a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial em 90 (noventa) dias (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 18.8.2020, concedeu prisão domiciliar à codenunciada Echiley Caroline Pereira de Souza (Sistema
Primus
- Código 610908).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 20.8.2020 (fls. 399).

Em 15.9.2020, a denúncia foi oferecida (Código 610908).

Em 18.9.2020, o juiz da causa manteve as prisões preventivas de 4 (quatro) codenunciados, substituiu a segregação cautelar por prisão domiciliar à codenunciada Edimara Brasileira Soares de Assunção, determinou a imediata soltura de 5 (cinco) coindiciados presos temporariamente, abriu vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de liberdade do codenunciado Leandro Garcia de Carvalho

(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito -
Código 610908
).

Em 25.9.2020, revogou a prisão preventiva de Welliton Mayvon de Araújo [não denunciado], recebeu a denúncia em face do paciente e de outros 36 (trinta e seis) codenunciados e determinou a citação dos réus (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 2.10.2020 e 29.10.2020, foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Cáceres/MT, Araputanga/MT, Campo Novo do Parecis/MT, Mirassol d’Oeste/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Rio Branco/MT e São Luís de Montes Belos/GO para citação dos denunciados (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 15.3.2021, abriu vista ao órgão ministerial para manifestação quanto: 1) aos pedidos de revogação das prisões preventivas
de outros 8
(oito) codenunciado; 2) às preliminares arguidas também por outros 8 (oito) codenunciado; 3) desmembramento dos autos em relação a um denunciado [Dawison Neilson de Faria Luz]. No mesmo ato, determinou a retificação do nome do paciente para

LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS; desconsiderou a defesa apresentada e destituiu a Defensoria Pública de atuar para um codenunciado [Victor Renan Dias Oliveira]; ordenou a habilitação de 8 (oito) advogados constituídos, a certificação de cumprimento de mandados de prisão citação de 5 (cinco) codenunciados, a expedição de carta precatória para Araputanga-MT
“para realização de estudo Psicossocial da família”
de um codenunciado, bem como a intimação de duas codenunciadas [Edmara Brasileira Soares de Assunção Cruz e Echiley Caroline Pereira de Souza] para apresentarem comprovante de endereço e telefone, sob pena de revogação das prisões domiciliares (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 29.6.2021, o órgão ministerial aditou a denúncia (Código 610908).

Em 2.7.2021, determinou a citação do codenunciado Cristiano de Souza Almeida, conhecido por “Problemático”; a intimação da Defesa do codenunciado Cristiano de Almeida Souza, conhecido por “Kita” [
“para ratificar a resposta à acusação ou apresentar nova tese defensiva”
]; a expedição de cartas precatórias para a Comarca de Formosa-GO [para intimação do codenunciado Alan Rodrigues Espíndola] e Araputanga-MT [a fim de realizar estudo psicossocial na família do codenunciado Adevaldo da Silva Rosa]; a intimação de dos codenunciados Luiz Felipe Monezi de Souza e Jonny Dos Santos Tomas [para manifestarem interessem em serem assistido pela Defensoria Pública]; indeferiu pedido revogação da custódia provisória do paciente LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS e outros 15 (quinze) codenunciados, o desmembramento dos autos em relação ao codenunciado Dawison Neilson de Faria Luz, o pedido de prisão domiciliar do codenunciado Edvaldo da Silva Rosa, bem como de extensão de efeitos de acórdão requerido pelo codenunciado Anderson Fernandes do Prado (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

No mesmo ato, recebeu o aditamento da denúncia de 2 (dois) codenunciados [Cristiano de Almeida Souza e Cristiano de Souza Almeida] e ordenou a intimação de um deles para ratificar a resposta a acusação anteriormente formalizada ou apresentar nova tese defensiva (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado, preventivamente, desde 20.8.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 1 (um) mês.

Porém, a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas -,

do número de acusados - 37 (trinta e sete) denunciados; necessidade de expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
]; aditamento da denúncia; realização de estudo psicossocial; representação do paciente e dos corréus por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente, que alteraram o fluxo regular da instrução.

Com efeito, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente, há pluralidade de réus e advogados, expedições de cartas precatórias, aditamento de denúncia e realização de estudo psicossocial (STJ, AgRg no HC no 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC no 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.06.2019).

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Anote-se que, ao prestar informações, a Juíza singular consignou que,
“exceção de 1 (um) acusado que se encontra em lugar incerto e não sabido, os demais acusados apresentaram a Resposta à Acusação e o Ministério Público já se manifestou quanto as preliminares arguidas pelas defesas”
e, tão logo
“aportem autos no Gabinete serão analisadas as preliminares e designada audiência instrutória”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 403).

Por sua vez, a negativa de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Noutro giro, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “
adjacentes
”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por tráfico de drogas (SEEU 0044141-68.2018.8.11.0042) e responde a ações penais por tráfico de drogas (Código 103444/Comarca de São José dos Quatro Marcos) e furto qualificado (Código 89348/Comarca de São José dos Quatro Marcos).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).

Não bastasse, a contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).

Noutra ótica, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da
presunção
de
inocência
(CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, a reiteração delitiva específica do paciente [condenação definitiva e ação penal em curso, ambas por tráfico de drogas] evidencia risco concreto de reprodução dos fatos criminosos

(STJ, HC 543897/BA - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 9.3.2020).

Outrossim, há indícios de que o paciente
“em conluio com outros indivíduos cometeriam um assassinato a mando da organização e depois o crime seria assumido pelo menor Emerson Barbosa da Silva (14 anos)”
, o que demonstra a insuficiência das medidas alternativas (STJ, HC no 458884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro

Sakamoto - 29.5.2020).

Por fim, o pedido de transferência do paciente para
“um presídio próximo à sua família”
[Campo Novo do Parecis] não fora submetido ao juiz da causa (Sistema
Primus
).

Atente-se que a
“possibilidade de transferência do paciente, preso preventivamente em comarca diversa daquela na qual residem seus familiares, deve ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau, capaz de verificar se o deslocamento do preso causará transtornos à instrução e à marcha regular do processo”
(STJ, HC no 311917/MG - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. Convocado do TJSP] - 24.6.2015).

A apreciação dessa matéria [transferência de unidade prisional] pelo Tribunal afigura-se impertinente, visto que cabe ao Juízo singular a análise
“quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da administração penitenciária e com a segurança pública”
(TJMT, HC NU 1001551-83.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.3.2021), sob pena de supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2015).

Logo, não deve ser conhecida a impetração nesse ponto.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021